Tribunal: STJ
Processo: 0399017-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043613 - SP (2025/0399017-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRIEL ELISON FORNER DE MELLO (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E COM O
ENUNCIADO N. 568/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE
PELA
PREMEDITAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES
COM
CONDENAÇÕES
DISTINTAS
DA
UTILIZADA
PARA
A
REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
À
FRAÇÃO
FIXA
DE
1/8.
DISCRICIONARIEDADE
JURIDICAMENTE
VINCULADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática do Relator, sujeita à revisão colegiada mediante
agravo regimental, não viola o princípio da colegialidade quando
amparada em entendimento dominante desta Corte (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP,
Turma, DJe de
. Incidência do enunciado n. 568/STJ.
27/8/2024)
2. Os julgados desta Corte admitem a premeditação como vetor idôneo
para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, por denotar
dolo intenso e maior censura do comportamento.
3. É legítima a utilização de condenações distintas para, na primeira fase,
valorar negativamente os antecedentes e, na segunda fase, reconhecer a
reincidência, sem
. Precedentes.
bis in idem
4. Não há direito subjetivo à aplicação de frações matemáticas fixas na
primeira fase da dosimetria, devendo o incremento observar
fundamentação concreta e proporcional; é possível, inclusive, fixar a pena-
base no máximo legal com um único vetor legítimo (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 143.071/AM,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 707.862/AC, relator
6/5/2015;
Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
.
25/2/2022)
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53921193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f14930f3-c7ed-4b30-91d7-f6896bf59644

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f14930f3-c7ed-4b30-91d7-f6896bf59644

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043613 - SP (2025/0399017-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDRIEL ELISON FORNER DE MELLO (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E COM O
ENUNCIADO N. 568/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE
PELA
PREMEDITAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES
COM
CONDENAÇÕES
DISTINTAS
DA
UTILIZADA
PARA
A
REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
SUBJETIVO
À
FRAÇÃO
FIXA
DE
1/8.
DISCRICIONARIEDADE
JURIDICAMENTE
VINCULADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática do Relator, sujeita à revisão colegiada mediante
agravo regimental, não viola o princípio da colegialidade quando
amparada em entendimento dominante desta Corte (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.271.242/SP,
Turma, DJe de
. Incidência do enunciado n. 568/STJ.
27/8/2024)
2. Os julgados desta Corte admitem a premeditação como vetor idôneo
para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, por denotar
dolo intenso e maior censura do comportamento.
3. É legítima a utilização de condenações distintas para, na primeira fase,
valorar negativamente os antecedentes e, na segunda fase, reconhecer a
reincidência, sem
. Precedentes.
bis in idem
4. Não há direito subjetivo à aplicação de frações matemáticas fixas na
primeira fase da dosimetria, devendo o incremento observar
fundamentação concreta e proporcional; é possível, inclusive, fixar a pena-
base no máximo legal com um único vetor legítimo (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 143.071/AM,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 707.862/AC, relator
6/5/2015;
Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
.
25/2/2022)
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53921759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 5d28eb16-0ee7-4d89-8e9a-2d3d7f039245

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRIEL ELISON FORNER DE
MELLO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501311-
31.2024.8.26.0318).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), à
pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 41 dias-multa,
tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 69/70).
A defesa interpôs apelação sustentando nulidades desde a fase policial,
insurgindo-se contra o reconhecimento pessoal e pleiteando absolvição por insuficiência de
provas; subsidiariamente, requereu a readequação das penas e do regime prisional, o
afastamento das majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância (e-
STJ fls. 120/121).
O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos defensivos para
reduzir as penas, mantendo, no mais, a sentença condenatória. Em acórdão assim ementado
(e-STJ fls. 118/119):
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO
DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO EM
CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2o, INCISO II E V, §2o-A, INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL) RECURSOS DEFENSIVOS PRELIMINAR DE
NULIDADE Rejeitada. Não há indicação nos autos quanto a eventual
constrangimento em fase de inquérito. Inquérito policial é mera peça
informativa e eventuais vícios nele produzidos não contaminam a ação penal,
sobretudo na hipótese dos autos. Outrossim, nenhuma mácula procedimental na
ação penal, notadamente na espécie em que ausente prejuízo à defesa técnica
do acusado. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL Inocorrência. Procedimento que constitui mera
recomendação legal. Viabilidade do reconhecimento na fase policial quando
ratificado em juízo e aliado a outros elementos de prova coligidos nos autos. A
validade do reconhecimento do acusado não está obrigatoriamente vinculada à
regra contida no
do Código de Processo Penal, porquanto tal
art. 226
dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento.
ABSOLVIÇÃO (Andriel e Thierri) Inadmissibilidade. Autoria e materialidade
demonstradas pelo forte conjunto probatório. Não é viável a absolvição dos
agentes quando o conjunto probatório evidencia a efetiva participação dos
apelantes
na
empreitada
criminosa.
RECONHECIMENTO
DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (Thierri) Impossibilidade. O
Documento eletrônico VDA53921759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 5d28eb16-0ee7-4d89-8e9a-2d3d7f039245

ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a
qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele
cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa
necessária ao êxito global da infração. Demonstrada a contribuição efetiva e
relevante do apelante, fica evidenciada a coautoria, não se cogitando a
participação de menor importância. DECOTE DAS MAJORANTES
ATINENTES AO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
DA VÍTIMA IMPOSSIBILIDADE - A prova oral coligida aos autos demonstra,
de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese
de concurso de pessoas. De outro lado, não é feita qualquer menção na lei ao
lapso temporal necessário de restrição da liberdade das vítimas, bastando, para
fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade,
necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL Em havendo circunstâncias
judiciais desfavoráveis, não se pode arbitrar a pena-base no mínimo legal,
sendo imperiosa a majoração desta em observância aos critérios legais.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE
TRÊS MAJORANTES (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) A existência
das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes, restrição da
liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o
aumento sucessivo da pena de 1/2 (metade) mais 2/3 (dois terços), consoante o
enunciado da súmula no 443 do STJ, exigindo-se fundamentação concreta e
específica a demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que
se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo
único, do CP. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - Face ao
quantum de pena estabelecido, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis,
deve ser mantido o regime inicial fechado estabelecido na sentença recorrida
para o delito de roubo majorado, e o semiaberto, para o delito de resistência,
nos termos do
§ 2o, alíneas “a” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Recursos parcialmente providos.”

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal na dosimetria pela exasperação da pena-base em 3/6, sob os vetores
da culpabilidade e dos maus antecedentes, por fundamentação genérica e desproporcional,
e requerendo a diminuição do aumento na primeira fase, com limitação do acréscimo a 1/8
por circunstância judicial, ou, subsidiariamente, redução proporcional do acréscimo
aplicado.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu não haver
writ
ilegalidade flagrante na valoração negativa da culpabilidade (ação planejada com
informações prévias) e dos maus antecedentes, bem como reputou proporcional o
incremento adotado na primeira fase.
Documento eletrônico VDA53921759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 5d28eb16-0ee7-4d89-8e9a-2d3d7f039245

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta violação ao princípio
da colegialidade pela decisão individual que enfrentou o mérito do
. Aduz
habeas corpus
excesso no aumento da pena-base, afirmando que a referência ao planejamento da ação e
a gravidade social do roubo não extrapola as elementares do tipo e não autoriza
exasperação de 3/6, carecendo de motivação concreta.
Requer, em juízo de retratação da decisão, a admissão e processamento do
agravo regimental. Pleiteia, no mérito, o provimento do agravo para admitir e processar o
, a fim de reduzir o aumento da pena-base aplicado na primeira fase.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
No que toca à alegada violação ao princípio da colegialidade, a decisão
monocrática que não conheceu do
observou a jurisprudência consolidada, sendo
writ
passível de revisão por este órgão colegiado mediante agravo regimental. Com efeito, “[n]
os termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o,
art. 932, inciso III,
inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática,
a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo
regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa” (AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.271.242/SP,
em
DJe de
. Ademais, o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte
20/8/2024,
27/8/2024)
dispõe que “[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Quanto ao pedido de redução do aumento da pena-base, cumpre reproduzir,
inicialmente, o que decidiram as instâncias ordinárias. O Juízo singular assentou (e-STJ fls.
67/69):
“A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é anormal à
espécie, pois tratou-se de ação planejada, ainda que precária, pelo relato da
vítima de que tinham recebido informações prévias sobre o estabelecimento. A
conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a
personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos,
consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes
para esclarecimento. O motivo, as razões delitivas, pagar o aluguel e comprar
coisas no mercado, não o desfavorece. As circunstâncias, dados periféricos da
prática criminosa, não são extraordinárias. As consequências, as quais
correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico,
Documento eletrônico VDA53921759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 5d28eb16-0ee7-4d89-8e9a-2d3d7f039245

foram não foram graves. O comportamento das vítimas é neutro e não o
desfavorece. Ademais, ausentes maus antecedentes de Thierri. Presentes maus
antecedentes em desfavor de Andriel (0010571-33.2015.8.26.0510 – Art. 157
“caput” e
“caput” ambos do CP e
“caput” do SISNAD –
Art. 70
Art. 28
Trânsito em Julgado
3007743-81-2013.8.26.0510 –
§ 2°,
27/08/2018;
Art. 157
I, II do CP – Trânsito em Julgado
– fls. 158/162). Na primeira fase,
27/11/2019
ante tais circunstâncias, exaspero a pena-base em 1/6 para Thierri e 3/6 para
Andriel. [...] Penas definitivas: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa para Thierri; e 17 (dezessete) anos e
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa para
Andriel.”

O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a exasperação da pena-base,
explicitando (e-STJ fls. 168/170 e 178/179):
“Como se sabe, o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites
legais, para fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e
repressão do crime. Apesar dos esforços envidados, estou convencido de que
existem nos autos elementos concretos bastantes a autorizar a exasperação das
penas básicas para além do piso cominado pelo legislador. Veja-se, a
propósito, que a culpabilidade efetivamente destoa daquela normal à espécie,
caso em que se tratou de ação planejada, ainda que precária, pelo relato da
vítima de que tinham recebido informações prévias sobre o estabelecimento,
devendo refletir na pena-base dos apelantes. Não há nenhuma ilegalidade no
aumento da pena-base acima do mínimo legal, visto que foi fixada nos ditames
legais e em conformidade com os critérios subjetivos. [...] Trate-se de crime de
roubo [...]. Maus antecedentes (Andriel) Remanesce o aumento pelos maus
antecedentes, devidamente configurados. [...] In casu, o julgador a quo deixou
bem claro se tratar de condenações distintas, razão pela qual podem ser
reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência. [...] Com relação ao
apelante Andriel, mantenho a base 3/6 acima do mínimo legal tendo em vista a
culpabilidade anormal à espécie e os maus antecedentes assim configurados
(processos no 0010571-33.2015.8.26.0510 Trânsito em Julgado 27/08/2018;
3007743-81-2013.8.26.0510 Trânsito em Julgado
fls. 158/162)
27/11/2019
perfazendo 06 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Na segunda
fase, mantenho o agravamento de 1/6 (um sexto) pela comprovada reincidência
[...].”

Expostas as razões, a tese defensiva de que a referência ao planejamento da ação
e à gravidade social do roubo seria genérica não procede. As instâncias ordinárias
destacaram elemento concreto do caso — premeditação e informações prévias (“fita dada”)
— apto a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e, portanto, a justificar a valoração
negativa da culpabilidade.
Documento eletrônico VDA53921759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 5d28eb16-0ee7-4d89-8e9a-2d3d7f039245

Os julgados desta Corte admitem a premeditação como vetor idôneo para a
exasperação da pena-base a título de culpabilidade, por denotar dolo intenso e maior
censura do comportamento. Confira-se: AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.841.750/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
12/5/2020;
REsp n. 1.804.984/TO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
HC n.
3/6/2019;
557.839/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020.
No que se refere aos maus antecedentes, o acórdão regional identificou
condenações transitadas em julgado distintas das utilizadas para a reincidência, afastando
e legitimando, na primeira fase, a elevação da pena-base. A matéria encontra
bis in idem
respaldo em julgados que assentam a possibilidade de uso de condenações anteriores,
diversas entre si, para valorar antecedentes e, na segunda etapa, a reincidência (HC n.
167.757/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg nos
23/11/2015;
EDcl no HC n. 670.440/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de
.
21/6/2021)
A pretensão de vincular a exasperação a fração matemática máxima de 1/8 por
circunstância judicial não encontra guarida. Esta Corte tem entendimento de que não há
direito subjetivo a frações fixas na primeira fase da dosimetria, devendo o aumento
observar a discricionariedade juridicamente vinculada, com fundamentação adequada e
proporcional. É possível, inclusive, a fixação da pena-base no máximo legal com um único
vetor legítimo, desde que bem motivado (AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 143.071/AM,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 707.862
6/5/2015;
/AC, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
.
25/2/2022)
No caso, o incremento de 3/6 resultou da soma de dois vetores desfavoráveis
concretamente demonstrados — culpabilidade acentuada pela premeditação e antecedentes
criminais com condenações definitivas —, sem sobreposição indevida, e dentro dos limites
da proporcionalidade, inexistindo manifesta ilegalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:46
Código de Controle do Documento: 5d28eb16-0ee7-4d89-8e9a-2d3d7f039245

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0399017-9
HC 1.043.613 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013113120248260318 22064322024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SANTIAGO PASQUETTE PERES
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRIEL ELISON FORNER DE MELLO (PRESO)
CORRÉU
: THIERRI ODAIR DOMINGOS GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRIEL ELISON FORNER DE MELLO (PRESO)
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449023515830650@
2025/0399017-9 - HC 1043613 Petição : 2026/0003336-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:09
Código de Controle do Documento: 10B01F0F-807C-478A-8480-AFBF0FDC6B6B